Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO PRESCINDÍVEL. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, que devem ser observados, inclusive para fins de prequestionamento. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vícios no acórdão. Registre-se que somente a contradição interna autoriza o manejo do presente recurso, pois faz com que o julgado traga proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorreu no caso em análise.